Tribunal: TJES
Processo: 5002128-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002128-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE
RECORRIDO: WELLERSON LUIZ BASILIO COELHO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. FOTOS COLACIONADAS AOS AUTOS. ORÇAMENTOS JUNTADOS. A PARTE AUTORA ADUZ, EM APERTADA SÍNTESE, QUE TRAFEGAVA COM SEU VEÍCULO VW PASSAT GTS POINTER NA BR 101 NA ALTURA DO KM 293, QUANDO FOI ATINGIDO PELO CARRO DO RÉU-
JORGE HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE - VEÍCULO ONIX, QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO. RELATA TER UM APEGO EMOCIONAL COM SEU VEÍCULO POR SER UM CARRO DE COLECIONADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$9.860,00 (NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO REQUERIDO IMPUGNANDO O DANO MATERIAL ARBITRADO NA SENTENÇA PARA QUE SEJA MINORADO PARA R$5.302,00 (CINCO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS), BEM COMO SEJA EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PROVAS NOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DO REQUERIDO, QUE DECLAROU NÃO TER VISUALIZADO SE O SINAL ESTAVA ABERTO OU FECHADO AO PASSAR NO CRUZAMENTO. ADEMAIS, AO OBSERVAR O DOCUMENTO DO VEÍCULO DO AUTOR NOTA-SE TRATAR DE UM CARRO FABRICADO EM 1986, MODELO 1987, OU SEJA, CARRO ANTIGO. ADEMAIS, AS TESTEMUNHAS E INFORMANTE TAMBÉM RELATARAM QUE O AUTOR EXPUNHA SEU VEÍCULO EM LOCAIS RESERVADOS A COLECIONADORES E QUE O MESMO ERA BEM CONSERVADO. OUTROSSIM, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO, PELO CONTRÁRIO, O AUTOR JUNTOU ORÇAMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O CONSERTO DO BEM É POSSÍVEL. CONDENAÇÃO COM BASE NO MENOR DOS ORÇAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DEVIDAMENTE DETALHADO. PASSO A ANÁLISE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, MOSTRA-SE ADEQUADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE SE REPUTA SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR AO DEMANDANTE A REPARAÇÃO PELA ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ADVINDOS DOS DANOS RESULTANTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E, AO MESMO TEMPO, PUNIR O REQUERIDO E PREVENIR NOVAS OCORRÊNCIAS, DADO O CARÁTER PEDAGÓGICO DE QUE TAMBÉM SE REVESTE A SANÇÃO PECUNIÁRIA. FORAM OBSERVADOS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.